Tribunal: TJSP
Processo: 2013354-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000189967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2013354-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e Paciente RODRIGO SOUZA DE ALMEIDA SANTOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o pedido, na forma do CPP, art. 659. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2013354-63.2020.8.26.0000 -Voto no 14273
2
HABEAS CORPUS no 2013354-63.2020.8.26.0000
Proc. no 1502405-32.2020.8.26.0228
Origem: SÃO PAULO
Impetrante: FERNANDA CACCAVALI MACEDO - DPE
Paciente: RODRIGO SOUZA DE ALMEIDA SANTOS
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 00a CJ - Vara Plantão
VOTO no 14273
HABEAS
CORPUS. Pretendida
revogação
da
prisão
preventiva. Subsidiariamente, substituição por medidas
cautelares (CPP, arts. 319 e 320). Superveniência de sentença
condenatória, com fixação do regime aberto, na forma de
prisão albergue domiciliar, com expedição de ordem de
liberação. Impetração prejudicada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pela
Defensora Pública Estadual FERNANDA CACCAVALI MACEDO,
em favor de RODRIGO SOUZA DE ALMEIDA SANTOS,
apontando, como AUTORIDADE COATORA, o JUÍZO DE
DIREITO DA 00a CJ - VARA PLANTÃO - DA COMARCA DE
SÃO PAULO.
Aduz que o PACIENTE sofre constrangimento ilegal,
decorrente da conversão da sua prisão em flagrante em preventiva,
carente
de
fundamentação
idônea,
cuja
revogação
pleiteou,
argumentando, inclusive, ofensa ao princípio da proporcionalidade;
subsidiariamente, substituição por medida cautelar diversa, nos termos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2013354-63.2020.8.26.0000 -Voto no 14273
3
do CPP, art. 319. A final, concessão da ordem, em definitivo.
Indeferida a liminar e prestadas as informações de
estilo, a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela
denegação.
É O RELATÓRIO.
RODRIGO teve sua prisão em flagrante convertida em
preventiva, por ter, em tese, cometido o crime previsto no CP, art. 157,
caput.
Em consulta aos autos de Origem, verificou-se que aos
10/3/20 sobreveio sentença que condenou o PACIENTE como incurso
no CP, art. 157, caput, às penas de 4 anos de reclusão, em regime
aberto, na forma de prisão albergue domiciliar, com expedição de
ordem de liberação na mesma data.
Logo, não mais se constata o legítimo interesse de agir
- traduzido pelo binômio necessidade e utilidade (adequação) -, pela
perda de seu objeto.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o pedido, na
forma do CPP, art. 659.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica